Tribunal: TCU
Processo: 042.619/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 184/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.619/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia de Almeida (XXX.702.548-XX); Carlos Augusto Ayosa (XXX.788.098-XX); Daniel Abramides (XXX.102.608-XX); Daniela Alencar Jardim (XXX.710.868-XX); Fernando Momesso Pelai (XXX.903.178-XX); Heraldo Santos Costa (XXX.506.773-XX); Igor Coralo dos Santos (XXX.355.218-XX); Paula Cristina do Amaral (XXX.483.478-XX); Paulo Eduardo Mendes Morini (XXX.185.618-XX); Rosalia Cristina de Andrade Muraro (XXX.509.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.